Tribunal: TJDFT
Processo: 0731706-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM INFORMAÇÃO CLARA. REGULARIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 539 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado. O apelante sustenta que o contrato não explicita a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, alegando que a adoção do Sistema Price implica capitalização composta sem informação clara ao consumidor, em afronta à Súmula 539 do STJ. Requer a aplicação do método Gauss em substituição ao método Price.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de empréstimo consignado forneceu informações adequadas ao consumidor sobre a incidência da taxa de juros e a forma de amortização da dívida.
III. Razões de decidir
3. O contrato de empréstimo consignado prevê expressamente a taxa de juros mensais (2,08%) e anuais capitalizados (28%), bem como o Custo Efetivo Total (CET) de 2,34% ao mês e 32,5% ao ano, estando em conformidade com a legislação aplicável.
4. A Súmula 539 do STJ reconhece a legalidade da capitalização de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso em análise.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539.